Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-43.2017.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001394-43.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIMONE SILVA RICARDO RADER - CPF: 786.367.441-72 (EMBARGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), SILMARA SILVA RICARDO MUZEL ABUCHAIN - CPF: 793.053.261-53 (EMBARGADO), SAMARA APARECIDA RICARDO HILLESHEIM - CPF: 879.230.091-04 (EMBARGADO), MARLUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 932.545.121-20 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA – VÍCIOS INEXISTENTES –
RECURSO REJEITADO
.

De acordo como STJ,
“não há adoção de premissa equivocada nas hipóteses em que o órgão jurisdicional emite um juízo a respeito das alegações da parte, expressando a convicção construída acerca dos fatos da causa a partir do material probatório”.
Na hipótese, a Embargante quer fazer crer o Órgão julgador não analisou sua tese de defesa consistente na afirmativa de que sempre residiu e ainda reside no imóvel objeto da lide, de modo que deve ser mantido seu direito real à habitação; contudo, consta de forma expressa no Acórdão que as provas dos autos demonstram que a Embargante não está ocupando efetivamente o bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Marlucia Pereira de Oliveira
em virtude do Acórdão de Id. 163689166 que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto por
Simone Silva Ricardo Rader
,
Silmara Silva Ricardo Muzel Abuchain
e
Samara Aparecida Ricardo Hillesheim.

A Embargante alega omissões e que o
decisum
foi proferido com base em premissa equivocada.

Aduz que a Câmara não se atentou para o fato de que jamais deixou de residir no imóvel. Ou seja, sustenta que o
decisum
foi proferido com base em premissa fática equivocada e é omisso quanto ao fato de que até hoje reside no bem objeto do litígio.

Assevera que jamais residiu no endereço constante na Escritura Pública de Declaração e Reconhecimento de União Estável lavrada a seu pedido e do ex-companheiro.

Afirma que deve prevalecer o primeiro entendimento exposto pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

Almeja a realização de constatação
in loco
.

Ao final, requer o acolhimento do Recurso Integrativo, a concessão de efeitos infringentes para que o Acórdão seja reformado e mantida a sentença que reconheceu seu direito real de habitação.

Alternativamente, pugna que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução probatória para que possa comprovar que ainda reside no imóvel.

Com os Aclaratórios, a Embargante trouxe documentos novos (Ids. 166927654, 166927655 e 16627657).

Manifestação das Embargadas no Id. 167985674 em que pugnam pela rejeição do Recurso e a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2.º, da Lei de Ritos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Embargante alega que a Câmara não se atentou para o fato de que jamais deixou de residir no imóvel.

No seu entender, o Acórdão foi proferido com base em premissa fática equivocada e é omisso quanto ao fato de que até hoje reside no bem objeto do litígio.

Assevera que jamais residiu no endereço constante na Escritura Pública de Declaração e Reconhecimento de União Estável lavrada a seu pedido e do ex-companheiro.

Razão não lhe assiste.

No que concerne ao erro de premissa, é oportuno destacar que de acordo com o STJ:

[...] Não há adoção de premissa equivocada nas hipóteses em que o órgão jurisdicional emite um juízo a respeito das alegações da parte, expressando a convicção construída acerca dos fatos da causa a partir do material probatório. 3. A alegação de premissa equivocada apenas pode ser validamente veiculada em embargos de declaração, impondo ao órgão jurisdicional o dever de sanar tal vício, nos casos em que o pronunciamento jurisdicional parte de uma suposição injustificada que contraria frontalmente os elementos dos autos, o que não acontece, por exemplo, quando os argumentos pertinentes foram objeto de juízo de valor claro e contundente, declaradamente formulado à luz das provas dos autos. [...].
(STJ - AgRg no AREsp: 634221 SP 2014/0322221-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2015).

Na hipótese, a Embargante quer fazer crer que o Colegiado não analisou sua tese de defesa, qual seja: que residia e reside no imóvel objeto da lide e, portanto, partiu de premissa equivocada
. Contudo, eis o que consta no voto condutor:

É certo que o direito real à habitação tem como finalidade assegurar que o viúvo ou viúva permaneça no local em que antes residia com sua família, garantindo-lhe uma moradia digna. (REsp n. 1.846.167/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021). Assim, se a Apelada não reside mais no imóvel, não há falar em manutenção daquele direito.

As provas dos autos demonstram que a Apelada não está ocupando efetivamente o bem.

Foram diversas as tentativas de localizar a Recorrida no imóvel, sem sucesso. Des certidões extrai-se que os Oficiais de Justiça afirmaram ter comparecido diversas vezes no imóvel com a finalidade de realizar a citação, mas não obtiveram êxito, pois a casa sempre fechada.

Se não bastasse, na Escritura Pública de Declaração e Reconhecimento de União Estável lavrada a pedido da Recorrida e de seu atual companheiro, consta de forma expressa que residem na Rua Rio Brando, n.º 1.320, Jardim Mato Grosso, em Rondonópolis-MT (Id. 141590194)

Esse endereço, fornecido pela própria Recorrida e seu companheiro quando lavraram a Escritura Pública, diverge, por completo, do que é objeto desta lide, qual seja: terreno sob o nº. 2, Quadra nº. 44, do loteamento denominado “Parque das Rosas”, situado na zona urbana da cidade de Rondonópolis/MT, com área de 250,00m2, objeto da Matrícula nº 98519.

Dessa forma, no meu modo de ver, diferente do que foi consignado pela nobre Relatora, as Apelantes lograram êxito em comprovar que a Recorrida não habita, efetivamente, o imóvel objeto da controvérsia.

Com efeito, os elementos dos autos que indicam que a Apelada abandonou o imóvel, acarreta a extinção do direito real de habitação. (TJ-SP - AC: 11280639520158260100 SP 1128063-95.2015.8.26.0100, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 30/09/2019, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2019).

Assim, não há falar em omissão e/ou erro de premissa.

Ademais, no voto condutor ainda consta que,
“mesmo se assim não fosse, não se pode olvidar que de acordo com o STJ, “o direito real de habitação não pode ser óbice à extinção de condomínio e à alienação judicial. A existência do ônus real da habitação não impede a alienação do bem, da mesma forma que ocorre com o usufruto.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1547302 SP 2015/0188925-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022).

No que tange
ao pedido de
inspeção in loco
ou que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução probatória para que possa comprovar que ainda reside no imóvel, não comporta conhecimento, pois formulado apenas neste momento processual.

Por fim, em relação ao pedido das Embargadas de aplicação de multa, sob a tese de que o Recuso é protelatório, não comporta acolhida, nos termos do Verbete Sumular 98, do STJ.

Com essas considerações,
prequestionada a matéria
, diante da inexistência de omissão e/ou erro de premissa,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023